Tribunal: CARF
Processo: 10850.902058/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902058/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.079–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/07/1999
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para
veicular a retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em
PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite
Cavalcante (relator) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902058/2011-01
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 49),
quanto segue.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no13879.
35226.280604.1.2.04-9789, transmitido em 28 de junho de 2004, por meio do qual a
contribuinte solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código Darf 2172,
em 13 de agosto de 1999, relativo ao período de apuração de 31 de julho de 1999, com
vencimento em13 de agosto de 1999, no valor de R$ 2.156,26.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
José do Rio Preto – SP pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho
Decisório (DD), à folha 32, emitido em 06 de junho de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega que não tomou ciência do Termo de
Intimação no 63700416, à folha 16, o qual informava a inexistência do crédito pleiteado
no PER. A contribuinte argumenta que o valor da Cofins informado no PER está
incorreto, uma vez que o valor do pagamento no Darf era de R$ 10.532,64 e não R$
2.156,26, conforme junta aos autos à folha 15.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 48), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 20 de janeiro de 2015 do teor do acórdão recorrido (fls. 61), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 29 de fevereiro daquele mesmo ano (fls. 66/78),
ilustrado extrato do Livro Diário e Planilhas de cálculos (fls. 101/106), no qual (a) – historiou os
fatos; e, (b) – explicou que a não localização do DARF decorreu do fato de que laborou em erro
material quando do preenchimento da documentação, uma vez que o perseguido crédito de R$
10.532,64, de fato, refere-se ao recolhimento da contribuição de COFINS que incidiu sobre
valores que escapavam ao conceito de faturamento, na forma inconstitucionalmente posta pela
Lei no 9.718/1998, e acrescentou (fls. 68), verbis.
Ocorre que, por um escusável lapso, a recorrente, ao preencher o campo DARF
indicado no pedido de restituição, indicou o valor integral dos pagamentos efetuados
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

relativos à referida contribuição, eis que efetuou pagamentos que totalizaram o valor de
R$ 10.532,64, conforme se retira dos documentos anexos. (Grifei).
Ou seja, o motivo pelo qual o Sr. AFRFB não localizou o DARF e, por consequência,
indeferiu o pedido de restituição, foi o erro escusável cometido pela recorrente ao
preencher o PER/DCOMP, eis que indicou valor integral, ao invés de indicar o valor
segregado. (Grifei).

Exibiu jurisprudência deste Conselho sobre erro de fato, busca da verdade
material e erro de procedimento, e argumentou que, na realidade, a legislação não proíbe o ser
humano de erar, permitindo que os erros e equívocos por ele cometidos sejam devidamente
corrigidos, razão pela qual entende passível de provimento ao apelo, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Por outro lado, argumenta também que a jurisprudência é firme no sentido de que
as decisões do STF e do STJ obrigatoriamente devem ser seguidas pelo CARF, motivo pelo qual
insiste na necessidade de reforma da decisão de piso, também por este motivo, e arremata (fls.
72), verbis.
Aliás, esse entendimento já está de tal forma pacificada no seio da jurisprudência que a
Lei no 11.941, de 27.05.2009, revogou o malsinado parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718, o que demonstra que também o legislador entendeu pelo total desacordo deste
dispositivo com as normas jurídicas vigentes, expirando-o do ordenamento jurídico
pátrio.
....................................................................(omissis).....................................................
Ademais, o inciso I, do parágrafo 6o, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235, de
06.03.1972, pela Lei n° 11.941/2009 determina que, nos casos de lei que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal,
os órgãos de julgamento da administração fiscal federal devem afastar sua aplicação.
....................................................................(omissis).....................................................
Outro não foi o entendimento do Acórdão n. 3302-001.825, proferido pela 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF:
COFINS. LEI 9718/98 (ALARGAMENTO DE BASE). INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O recente julgamento de inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 pelo supremo
Tribunal Federal não pode ser ignorado pelo tribunal administrativo, devendo,
inclusive, ser reconhecido e aplicado de ofício por qualquer autoridade
administrativa a nulidade da norma, sob pena de enriquecimento ilícito. (Grifos do
original).
Após citar diversos outros acórdãos do CARF sobre o assunto e no mesmo sentido
daquele cuja ementa foi acima transcrita (fls. 75/76), finaliza postulando a reforma da decisão
recorrida, a fim de que seja deferido o direito creditório pleiteado, com a seguinte conclusão,
verbis.
Assim é que nas bases de cálculo da contribuição ao PIS da COFINS somente deveriam
ter sido incluídos pela recorrente os valores correspondentes ao seu faturamento, ou
seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços, dada a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n.
9.718, já declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva,
bem como em recuso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

VotoVencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, posto que o contribuinte tomou ciência do teor do acórdão
recorrido em 20 de janeiro de 2016 (fls. 61), e ingressou com seu Recurso Voluntário em 29 de
fevereiro de 2015 (fls. 66), dentro do prazo estipulado no art. 33 do Decreto 70.235/1972.
Presentes os demais pressupostos processuais, tomo conhecimento do apelo.
Como acima relatado, trata a presente demanda de Pedido de Restituição (PER)
eletrônico no 13879.35226.280604.1.2.04-9789, transmitido em 28 de junho de 2004, por meio
do qual o contribuinte solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), código DARF 2172, em
13 de agosto de 1999, relativo ao período de apuração de 31 de julho de 1999, com vencimento
em 13 de agosto de 1999, no valor de R$ 10.532,64 e não R$ 2.156,26, conforme junta aos autos
à folha 15.
Atente-se para o fato de que, tal como explicitado nas defesas da recorrente, a não
localização do DARF decorreu do fato de que o sujeito passivo laborou em erro material
quando do preenchimento do Per/Dcomp, uma vez que o perseguido crédito de R$ 10.532,64, de
fato, refere-se ao recolhimento da contribuição de COFINS que incidiu sobre valores que
escapavam ao conceito de faturamento, na forma inconstitucionalmente posta pela Lei no
9.718/1998, e acrescentou (fls. 68), verbis.
Ocorre que, por um escusável lapso, a recorrente, ao preencher o campo DARF
indicado no pedido de restituição, indicou o valor integral dos pagamentos efetuados
relativos à referida contribuição, eis que efetuou pagamentos que totalizaram o valor de
R$ 10.532,64, conforme se retira dos documentos anexos. (Grifei).
Ou seja, o motivo pelo qual o Sr. AFRFB não localizou o DARF e, por consequência,
indeferiu o pedido de restituição, foi o erro escusável cometido pela recorrente ao
preencher o PER/DCOMP, eis que indicou valor integral, ao invés de indicar o valor
segregado. (Grifei).
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – este ilustrado com extrato do livro
diário e com planilha demonstrativa do crédito perseguido – tenho a firme convicção de que o
melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente, caso confirmada seja
a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo.
A documentação exibida com a manifestação de inconformidade (fls. 12/23), foi
complementada em sede de recurso voluntário extrato-resumo do Livro Diário e Planilha dos
valores referentes a PIS e COFINS sobre as demais receitas financeiras e outras (fls. 101/106),
sendo que estes últimos documentos, por óbvio, não foram examinados pelas autoridades
recorridas.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar
argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear
o tão festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659): "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário: 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Registre-se, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a
partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a possibilidade de juntada de
documentos em fase recursal, para comprovar argumentos sustentados desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado, merecendo
transcrição a ementa do Acórdão CSRF No 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em
que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, em circunstâncias semelhantes àquela
discutida nos presentes autos (juntada de documentos com o recurso voluntário).
Por isso mesmo, formalizei inicialmente proposta de Diligência à repartição de
origem, rejeitada pelos demais membros desta Turma, com os seguintes quesitos: (i) - Tomar
conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos e documentos
trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário (fls. 66/106; (ii) - Aferir a autenticidade da
documentação exibida com o recurso voluntário e se tais documentos corroboram (ou não) as
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

assertivas sustentadas no apelo da recorrente; (iii) - Tendo em mira os argumentos do recurso
voluntário, apurar junto à contabilidade e livros fiscais do contribuinte se o alegado crédito de
R$ 2.156,26 (valor este pago à maior por ocasião do pagamento da COFINS código 2172,
referente ao período de apuração de 31 de julho de 1999, com vencimento em 13.08.1999, e
recolhido por DARF nos autos, no valor de R$ 10.532,64), efetivamente decorreu (total ou
parcialmente) de valores indevidamente pagos por força do disposto no § 1o, art. 3o, da Lei no
9.718/1998, antes da declaração de inconstitucionalidade de tal norma pelo STF; (iv) - Caso
entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do contribuinte, e/ou
solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo técnico designado para dar
cumprimento a esta diligência; (v) - Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame
dos documentos e providências objeto dos itens anteriores, relativamente aos itens precedentes;
(vi) - Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e
do relatório referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias; e, (vii) -
Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da demanda.
Rejeitado a proposta de Diligência pela maioria da Turma, entendo que restou
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte para confirmar as provas
materiais do seu alegado direito, com vistas à correção de simplório erro material e, por isto
mesmo, em arrepio à jurisprudência predominante no CARF que recomenda que sempre se dê
prevalência à busca da verdade material em detrimento do formalismo estrito.
Consequentemente – e como sempre tenho me posicionado neste colegiado – o
que me parece mais razoável é aceitar como verdadeiros os documentos e argumentos exibidos
pelo sujeito passivo e, consequentemente, acolher e prover o recurso voluntário, já que ao
contribuinte não foi permitido produzir todas as provas pretendidas como acima demonstrado.
No presente caso, porém, por se tratar de erro no preenchimento de Per/Dcomp (e
não de DCTF, DACON, DIPJ ou semelhante como em processos anteriores), milita em favor do
acórdão recorrido a jurisprudência contrária que vem se firmando no CARF (embora com
algumas divergências) no sentido de que não é possível a retificação de Per/Dcomp após a
prolação do Despacho Decisório. Isto, entretanto, costuma acontecer, mesmo que por vias
transversas, através do processamento de Retificação da DCTF, seguida da demonstração cabal
do erro material cometido, por intermédio da exibição de documentação idônea extraída da
contabilidade do sujeito passivo, mesmo que apresentada em sede de recurso voluntário. Esta
prova poderia muito bem ser produzida com a realização da diligência suscitada, porém negada
pela maioria dos integrantes desta Turma.
Todavia, ouso discordar da maioria que considera ilegal a correção de erro
material constante de Per/Dcomp, por entender exatamente como sustentou a não menos ilustre
Conselheira Cristiane Silva Costa na Declaração de Voto que fez anexar ao supracitado Acórdão
9101-004.076, fundamentando-se, entre outros, no Acórdão CSRF 9101-003.494, assim
ementado, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DÉBITODO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. ESTIMATIVA MENSAL ANTECIPAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL. SÚMULA CARF 82.
O ato de homologação de uma declaração de compensação abrange a análise do débito
confessado pelo contribuinte, inclusive de fatos supervenientes que modifiquem a sua
existência.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

A extinção do IRPJ devido ao final do exercício impede a exigência da estimativa
mensal. Aplicação da Súmula CARF 82:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas.”
Peço vênia, pois, à ilustre Conselheira Cristiane Silva Costa para fazer minhas as
palavras dela extraídas da supracitada Declaração de Voto constante do Acórdão 9101-004.076,
verbis.
A Relatora do Acórdão no9101-003.494, conselheira e atual Presidente do CARF Adriana
Gomes Rêgo, negou provimento ao recurso, em citado julgamento, mas, manifestou entendimento
no sentido da possibilidade de apreciação do débito compensado, nos termos da Lei no 9.430/1996:
Ora, a atividade de homologação de uma declaração de compensação exige a análise
tanto do crédito (pagamento indevido ou a maior), quanto do débito (obrigação
tributária), nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996 (...)
É que essa Lei exige, expressamente, certas características do débito a ser compensado:
que seja próprio do declarante (caput), que seja administrado pela RFB (caput), que não
seja devido em razão de importação (§3o, II); que não esteja inscrito em Dívida Ativa da
União (§3o, III); que não esteja incluído em programa de parcelamento (§3o, IV) e que
não tenha sido objeto de outra compensação não homologada (§3o, V).
Com isso, a atividade de homologação de uma declaração de compensação deve incluir
a apreciação do débito, pelo menos nos aspectos acima apontados, em razão de
comando legal.
Aliás, a verificação do débito é ainda mais ampla, em razão da necessidade de se
concretizar o princípio da verdade material frente às alegações do contribuinte quando
argumenta, por exemplo: que o débito não existe, que o débito foi declarado em
duplicidade, que o débito foi declarado a maior, que o débito já foi extinto etc.. (...)
A despeito de reconhecer a possibilidade de análise do débito, a D. Relatora à ocasião entendeu
que o caso não deveria ser acolhido, pois “o resultado dessa atividade não comporta o
cancelamento de uma obrigação tributária devida, ainda que tenha se tornado inexigível em razão
de fato superveniente” (trecho extraído do referido acórdão).
Diante disso, restei vencedora no acórdão no 9101-003.494, elaborando voto vencedor, no qual
consignei a possibilidade de análise de fato superveniente:
A despeito de concordar com a possibilidade de apreciação do débito confessado,
divirjo quanto à possibilidade de apreciação de fatos supervenientes que modifiquem o
débito originalmente declarado. (...)
O caso dos autos trata de débitos (do contribuinte) de estimativa mensal de IRPJ e
CSLL, declarados em PER/DCOMP, para fins de compensação com créditos então
identificados pelo contribuinte. Alega o contribuinte que os débitos (de estimativa
mensal) teriam sido extinto pelo pagamento (REFIS IV) do IRPJ devido ao final do
ano-calendário. O contribuinte tem razão em seu pedido, tanto por reconhecimento do
pagamento do tributo ao final do ano-calendário inclusive no Programa REFIS IV, que
é forma de extinção do crédito tributário (IRPJ e CSLL devidos ao final do período e,
por consequência, os débitos de estimativas mensais indicados pelo contribuinte em
suas PER/DCOMPs), nos termos do artigo 156, do Código TributárioNacional; como
pela natureza antecipatória da estimativamensal, como tratado anteriormente.
Reitero meu entendimento, manifestado à ocasião, pela possibilidade de análise do débito
declarado em compensação, como também de fatos supervenientes, conforme acórdão acima
reproduzido.
Nesse sentido, irretocável o acórdão recorrido (acórdão 1803-001.590), ao analisar a existência
do débito, diante da “robusta prova documental” nos autos. Transcreve-se trecho do voto
vencedor, do Conselheiro Walter Adolfo Maresch:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

Com efeito, conforme se observa dos documentos que embasam o pedido inicial,
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, tem-se evidência de que houve
efetivamente erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP pois inexiste saldo de
imposto a pagar relativo ao ajuste do período de apuração encerrado em 31/12/2004.
Não havendo o débito constante da PER/DCOMP irrelevante qualquer discussão em
torno do suposto crédito informado nessa declaração.
Desta forma, não se apresenta razoável considerando a robusta prova material
existente no processo desconhecer pura e simplesmente a manifestação de
inconformidade, sob o pretexto de preclusão do direito em retificar a
PER/DCOMP ignorando totalmente o conjunto probatório apresentado.
Destarte, em nome do princípio da verdade material e da adequada valoração das
provas, deve ser conhecida a manifestação de inconformidade para que a unidade
de origem aprecie e analise a existência do erro de fato, acolhendo a retificação da
PER/DCOMP confirmando-se os elementos apresentados pela recorrente.
(Destaquei).
Saliente-se, de outra parte que, da atenta leitura do extenso Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, pode-se concluir que a hipótese dos autos encontra agasalho em alguns dos
trechos abordados e explicitados na ementa e no bojo da fundamentação do referido ato
normativo, verbis.
EMENTA NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN/RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010. (Destaquei).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo. (Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN/RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
(Destaquei).
Analisando-se atentamente as partes transcritas da ementa do supracitado Parecer
COSIT No 2/2015, pode-se depreender que, mesmo após a emissão do despacho decisório, desde
que constatada a existência de erro material, a DRJ poderá baixar o feito em diligência à DRF
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

de origem a fim de que seja revisto (e retificado, se for o caso) o despacho decisório para corrigir
erro material manifesta e cabalmente demonstrado.
A possibilidade de diligência está prevista também no item 18.1 do mencionado
Parece COSIT No 2/2015, dispondo o item 18.2 que, havendo a baixa em diligência a DRFB (ou
congênere), “deverá rever o despacho decisório, e caso defira integralmente aquele crédito
(inclusive homologando integralmente a DCOMP), a lide deixa de ter objeto”, e prossegue,
verbis.
Nesse caso, em respeito ao princípio da economia processual, encerra-se a competência
da DRJ, pois o art. 233 do Regimento Interno dá competência a ela (DRFB) para julgar
litígio, o que não mais subsiste.
Extrai-se do item 20.1 do citado PN/COSIT No 2/2015 que “o ato administrativo –
despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da DCOMP – é passível de
revisão e retificação pela própria autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 2, de
2014, conforme a seguir transcrito”: (Destaquei).
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato. (Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado. (Destaquei).
Em virtude da transcrição de itens do PN 8/2014, conclui o PN/COSIT No 2/2015,
em seu item 20.2, verbis.
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER ou a
não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito passivo
comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para isso tenha
sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-se aqui que
o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para confirmar
formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da DCOMP.
(Destaquei).
Ora, Senhores Conselheiros! Não me parece razoável, isonômico e republicano –
e por isto mesmo chegando às raias da injustiça – admitir-se que tais diligências possam ser
propostas pelas DRJs para serem respondidas pelas DRFs, e este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais seja tolhido de adotar idêntica providência, muito embora seja de hierarquia
superior às Delegacias de Julgamento.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacífico
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos: 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando mais que, nos termos postos no PN/COSIT no 2/2015, as Delegacias da Receita
Federal de Julgamento podem determinar diligências para que as Delegacias da Receita Federal
do Brasil (ou congênere) promovam à correção de DCTF e até de Per/Dcomp, quando restar
demonstrado cabalmente a existência de manifesto erro material, a fim de retificá-los no âmbito
das DRFs; considerando que não me parece razoável, isonômico e republicano admitir-se que
tais diligências possam ser propostas pelas DRJs para serem respondidas pelas DRFs, e este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seja tolhido de adotar idêntica providência, muito
embora seja de hierarquia superior às Delegacias de Julgamento; considerando ainda que, com o
Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos complementares que, por isto
mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância; considerando, também, que fui
vencido nesta Turma relativamente à Diligência à DRF de origem, suscitada exatamente para
que se pudesse corrigir o simplório e comprovado erro material do contribuinte no
preenchimento do Per/Dcomp; considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de
ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas
(NCPC, art. 494), VOTO no sentido de tomar conhecimento para DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo, a fim de que a DRF de origem – diante do manifesto
erro material e consoante o teor da diligência suscitada por este relator e rejeitada pela Turma –
possa retificar o Per/Dcompe e assim possibilitar que a recorrente usufrua do montante
comprovadamente pago a maior, seja para promover à compensação pretendida e discutida nos
autos ora em julgamento, seja para receber o valor indevidamente pago a título de restituição.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva – Redator Designado

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
Relembrando, a Recorrente alega que, por erro escusável, preencheu
equivocadamente o campo DARF da PER/DCOMP indicando o valor integral dos pagamentos
efetuados a maior de R$2.156,26, quando o correto seria informar o valor do DARF Código de
Receita 2172 de R$10.532,64.
O regime jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a
possibilidade de apresentação da Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o
encontro de contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da
PERDCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Em verdade, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
constituem meios hábeis para veicular retificação ou cancelamento do débito indicado na
PER/DCOMP, como asseverado pelo voto condutor da decisão de primeira instância.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
A Recorrente busca por meio da Manifestação de Inconformidade, e do presente
Recurso, retificar o conteúdo da PER/DCOMP, alterando o valor do DARF discriminado na
referida declaração. Entretanto, competência para proceder a retificação ou cancelamento de
PER/DCOMP não cabe aos órgãos julgadores em virtude da ausência normativa neste sentido.
Diante do exposto, entendo estar correta a decisão de piso, isto porque o objeto do
presente processo é a PER/DCOMP informada pelo contribuinte, cujo DARF informado de fato
não existia quando da declaração entregue pela contribuinte. Ou seja, a competência do
colegiado a quo é de julgar o pedido de restituição/ressarcimento ou a não homologação da
compensação pleiteada. Portanto, não há se reparar a decisão recorrida.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de

1 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.079 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10850.902058/2011-01

Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972,
para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”
Considerando que os autos estão prontos para ser julgado, com os elementos
probatórios suficientes para formar convicção sobre os pontos objeto da análise, rejeito o pedido
de diligência suscitado pela Recorrente com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235/72,
que assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis".
Diante do exposto, voto por rejeitar a conversão do julgamento em diligência e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital